Tribunal: TJSP
Processo: 1000970-97.2024.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de título c.c. indenizatória. Duplicata. Reconvenção. Sentença de improcedência da ação. Reconvenção procedente. Recurso da parte autora/reconvinda. Contratação de serviços de marketing e propaganda destinados ao fomento das atividades empresariais da autora/reconvinda. Duplicata sacada pela ré/reconvinte para pagamento do saldo residual

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de título c.c. indenizatória. Duplicata. Reconvenção. Sentença de improcedência da ação. Reconvenção procedente. Recurso da parte autora/reconvinda. Contratação de serviços de marketing e propaganda destinados ao fomento das atividades empresariais da autora/reconvinda. Duplicata sacada pela ré/reconvinte para pagamento do saldo residual correspondente ao aviso prévio de 90 dias. Controvérsia quanto ao período pertinente ao aviso prévio, o qual a autora/reconvinda sustenta ser de 30 dias. Demonstração de aditivo contratual, formalizado por escrito, através de e-mail, no qual as partes concordaram com a elevação do aviso prévio para 90 dias, a fim de equacionar as perdas financeiras suportadas pela reconvinte, em razão de aditivos contratuais anteriores. Excesso de cobrança não demonstrado. Débito exigível. Lastro contratual a embasar o saque da duplicata, figurando o protesto como mero exercício de cobrança, pelo saldo residual do aviso prévio a que faz "jus" a contratada sacadora. Sentença mantida. Recurso desprovido.